Tribunal: STF
Processo: AI 620666
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Prevalece neste Tribunal
   o entendimento de que a interpretação da lei processual na
   aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      A verificação,
   no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito
   adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se
   no campo infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.